Tribunal: TJSP
Processo: 2142280-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – SIMPLES NACIONAL – PESSOA JURÍDICA – PENHORA DE BENS IMÓVEIS – PRETENSÃO RECURSAL À DESCONSTITUIÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA RECURSAL – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA DA C. JUSTIÇA ESTADUAL. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – SIMPLES NACIONAL – PESSOA JURÍDICA – PENHORA DE BENS IMÓVEIS – PRETENSÃO RECURSAL À DESCONSTITUIÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA RECURSAL – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA DA C. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Competência da C. Justiça Federal, para conhecer, processar e julgar as causas decididas por juízes estaduais, no exercício da competência delegada, na área territorial correspondente à respectiva jurisdição. 2. Por via de consequência, competência do C. Tribunal Regional Federal, para o conhecimento e processamento do inconformismo voluntário, reconhecida. 3. Inteligência dos artigos 108, II e 109, I, da CF. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte interessada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos C. Tribunal Regional Federal, competente.